Tribunal: TJDFT
Processo: 0744073-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744073-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MONTES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANA CAROLINA MONTES RIBEIRO contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0717337-95.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar (ID 211592657), nos seguintes termos: I – ANA CAROLINA MONTES RIBEIRO pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua matrícula em Curso de Formação. Segundo o exposto na inicial, a autor participa de concurso para ingresso na PMDF. Relata que foi aprovada na primeira colocação para o cargo de Médico Ginecologista no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde. Diz que a redação original do edital previa a apresentação do certificado de residência ou especialização até a data da nomeação. Posteriormente, no entanto, foi retificado o edital para exigir esse documento na matrícula para o Curso de Formação. Diz que requereu antecipação para entrega de seu trabalho de conclusão de curso e faltam poucas etapas para concluir o programa de residência. Ajuizou ação na Justiça Federal para abreviar a duração de seu curso de especialização, ainda não julgada. Relata que foi convocada para apresentação do certificado de conclusão da residência médica ou título de especialista. Ressalta que há possibilidade de obter a antecipação da conclusão da residência médica. Argumenta ser necessário resguardar o resultado útil da ação que tramita na Justiça Federal. Pondera que no Curso de Formação não serão exigidos conhecimentos médicos. Aponta violação às regras do edital. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A requerente participa do concurso público de admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) da PMDF, destinado ao provimento de vagas no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS) – Médicos, Dentistas e Veterinários, regido pelo Edital n. 33/2023-DGP/PMDF, de 12/4/2023. O concurso em questão foi realizado para selecionar candidatos para o ingresso no CHOSC, abrangendo ao todo seis fases: a) prova objetiva e redação; b) teste de aptidão física; c) avaliação médica e odontológica; d) avaliação psicológica; e) avaliação de títulos; e f) sindicância da vida pregressa e investigação social. O edital original assim dispôs sobre os documentos necessários para matrícula no CHOSC: 20. DA INCLUSÃO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DA MATRÍCULA NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DE SAÚDE E CAPELÃES (CHOSC) 20.1 O candidato convocado para inclusão na PMDF, na forma do subitem 17.1.2, deverá apresentar os seguintes documentos: a) cópia autenticada do PIS/PASEP; b) para candidatos do sexo masculino, original do Certificado de Reservista de 1a ou 2a Categoria ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI); c) declaração de não acumulação de cargo público, emprego público, função pública ou proventos de aposentadoria (conforme formulário a ser fornecido pela PMDF); d) cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição nos dois turnos, quando for o caso; e) cópia autenticada do CPF (Cadastro de Pessoa Física); f) cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento emitida nos últimos 90 (noventa) dias; g) cópia autenticada da Carteira de Identidade; h) declaração de bens e direitos, em formulário próprio; i) cópia autenticada do diploma de graduação em curso de nível superior, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Já o item 22.17 previa o seguinte: 22.17 A apresentação do diploma de conclusão de ensino superior expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação será exigida quando da convocação para o ato da nomeação. Como se percebe, havia evidente contradição entre as regras acima transcritas. O item 20.1 listava os documentos a serem apresentados quando da convocação para “inclusão na PMDF”, na forma do item 17.1.2, o qual, por sua vez, tratava da inclusão na corporação dentro do limite de vagas disponibilizadas para o CHOSC. As regras, portanto, conflitavam a respeito do momento em que deveriam ser apresentados os documentos. No Edital n. 63/2023-DGP/PMDF, de 7/6/2023, publicado no DODF de 12/6/2023, foram retificados os itens 20.1 e 22.17, nos seguintes termos: 12. Fica retificado item 20 - DA INCLUSÃO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DA MATRÍCULA NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DE SAÚDE E CAPELÃES (CHOSC), passando a conter a seguinte redação: 20.1 O candidato convocado para inclusão na PMDF, na forma do subitem 17.1.2, deverá apresentar os seguintes documentos: [...] j) cópia do documento comprobatório do requisito de Residência ou Especialização, a depender da especialidade escolhida pelo candidato; [...] 13. Fica retificado o subitem 22.17, passando a conter a seguinte redação: 22.17 A apresentação do diploma de conclusão de ensino superior e documento comprobatório do requisito de Residência ou Especialização, a depender da especialidade escolhida, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação será exigida quando da convocação para o ato da inclusão na PMDF. Essa modificação sanou a contradição existente no edital original, passando a dispor expressamente, sem qualquer margem para dúvidas, que dentre a documentação necessária para ingresso na PMDF se inclui o certificado de conclusão de residência ou especialização. Além disso, foi definido que os documentos deveriam ser apresentados como condição para matrícula no CHOSC. No caso, a requerente disputou vaga para o cargo de Médico, especialidade Ginecologia – QOPMS, restando aprovada na primeira colocação. Convocada para a matrícula no CHOSC, deixou de entregar o certificado de conclusão da residência médica ou especialização. Não obstante o mérito da candidata, que restou evidenciado pela sua aprovação, o fato é que não atende os requisitos objetivos previstos no edital e na legislação para ingresso no CHOSC. O argumento de que houve alteração ilegítima do edital, após o início do concurso, não prospera. A retificação promovida pelo Edital n. 63/2023-DGP/PMDF, de 7/6/2023, se deu por força de decisão proferida pelo TCDF, como indicado em seu preâmbulo. Ademais, como já abordado acima, a alteração da regra sobre a documentação necessária para matrícula no CHOSC era necessária, na medida em que a redação original continha contradições. Por outro lado, em se tratando de certame para selecionar profissionais médicos em diversas especialidades, é razoável que o ingresso no cargo tenha como condição a comprovação da habilitação na especialidade do cargo em disputa. Diante disso, não se pode reconhecer irregularidade na retificação do Edital n. 63/2023-DGP/PMDF, de 7/6/2023. Ademais, a Lei Distrital 4949/2012 permite a retificação do edital normativo, impondo como restrição apenas que, em caso de alteração do conteúdo programático, haja recomeço da contagem do prazo para realização da primeira prova (art. 12) – ressalva que não se aplica ao caso em exame. Observa-se que o Edital n. 63/2023-DGP/PMDF, de 7/6/2023, foi divulgado antes do início das provas, de modo que a requerente, ao optar por prosseguir no certame, assumiu o risco de não dispor da qualificação para o cargo no momento da convocação em eventual aprovação. Inviável, portanto, a tese de que a retificação frustrou expectativa legítima da candidata. A respeito da alegação de que a requerente se encontra em fase final do programa de residência médica em ginecologia, não se mostra relevante. Como prevê o edital, é condição para matrícula no CHOSC a entrega do certificado de conclusão da residência médica ou especialização. Ainda que a candidata esteja perto de concluir a residência, o fato é que não dispõe formalmente da qualificação exigida. E não se pode admitir a modificação dos termos do edital apenas para ajustar ao interesse individual da candidata aprovada. Por isso, também não deve ser acolhido o argumento de que a tutela de urgência se presta a preservar a eficácia de eventual decisão a ser proferida na ação que a candidata propôs na Justiça Federal. Ainda que ela obtenha sucesso naquela demanda, o fato é que logrará apenas o adiantamento do programa de residência médica, sendo certo que o momento para comprovar a titulação já se esgotou. No tocante à afirmação de que não será exigido conhecimento técnico no CHOSC, também não prospera. O edital definiu objetivamente que o título de especialização deve ser apresentado por ocasião da matrícula no CHOSC, não cabendo ao Poder Judiciário atuar como revisor do diploma normativo do certame para alterar essa regra, com base numa suposta razoabilidade, sendo certo que o critério foi definido de modo igualitário a todos os concorrentes desde o início da disputa. Ainda, a autora ainda invoca em seu favor erro contido no Edital n. 251-DGP/PMDF, de 11/9/2024, no qual foi divulgada a convocação dos aprovados para matrícula no CHOSC. No item 2 desse edital, constou a relação dos documentos a serem apresentados pelos candidatos, com ausência de indicação do certificado de conclusão da residência ou especialização. Trata-se, evidentemente, de mera omissão do texto que não exime a candidata de apresentar esse documento, visto que, com a retificação do Edital n. 63/2023-DGP/PMDF, de 7/6/2023, restou definida no edital normativo a obrigatoriedade de exibição desse certificado para a matrícula no CHOSC, e não poderia o edital de convocação alterar aquela disposição. A falha contida no edital de convocação não gera direito à candidata aprovada de deixar de comprovar a qualificação para o cargo. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. No agravo de instrumento (ID 65190434), a candidata agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para (p. 25): Seja concedida, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o deferimento da tutela de urgência denegada na origem, para que seja determinada ao Agravado que: a) proceda a imediata e urgente matrícula, inclusão, permanência até conclusão final do Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) nos termos dos Editais de regência; b) se for necessário, a reserva da vaga única disponibilizada no Edital de Abertura, observada a classificação final da Agravante no concurso homologado, enquanto se aguarda o transito em julgado das duas ações judiciais mencionadas; e c) seja determinada, em caráter de urgência, a intimação da autoridade competente do DISTRITO FEDERAL (Procurador-Geral e Comandante-Geral da PMDF), para providenciar imediatamente o cumprimento da medida liminar pleiteada e deferida, mediante a atuação dos órgãos e unidades internas da PMDF; Para tanto, afirma ter sido aprovada em primeiro lugar no certame e, posteriormente, eliminada em razão de alterações no edital, que passou a exigir a apresentação do diploma de especialização médica no ingresso na instituição e não no momento na nomeação do cargo. Invoca a aplicação da Súmula n. 266 do STJ, já que seu trabalho de conclusão de curso já foi aprovado e cita precedente. Sustenta que a alteração do edital durante o certame se configura comportamento contraditório, já que a previsão editalícia vigente à época das inscrições exigia o certificado apenas na nomeação e não para o curso de formação. Preparo recolhido (ID 65190435). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. 1070494- 47.2024.4.01.3400 A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. No ID 211552403 da ação de conhecimento, a candidata faz o pedido de mérito p. 32): Seja, no mérito, julgado integralmente procedente o pedido para: i) declarar a nulidade do ato administrativo da Polícia Militar do Distrito Federal que exigiu da Requerente a apresentação do seu Certificado de Conclusão de Residência Médica como condição para matrícula e admissão no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC), relativo ao Edital de Abertura acima mencionado; e ii) consequentemente, determinar a manutenção da regra editalícia do Edital de Abertura do Concurso em sua redação originária que previa a exigência de apresentação do documento de conclusão da Residência Médica somente por ocasião do ato de nomeação para o referido cargo militar, após a conclusão do Curso de Formação. Analisando a documentação disponível no autos principais, a candidata apresentou diário oficial do DF no qual consta a sua aprovação em primeiro lugar para médica, na especialidade ginecologia (ID 211642958, p. 53). A tutela de urgência foi negada sob o fundamento de que as alterações no edital sanaram a contradição existente no edital originário, colocando a entrega do certificado de conclusão da residência médica ou especialização como condição de matrícula no CHOSC. Sobre a plausibilidade do direito, o STJ tem entendimento consolidade no sentido de que a exigência de apresentação do diploma ou certificado de conclusão de especialidade médica deve acontecer no ato de investidura no serviço público, como na previsão editalícia originária, e não no ato de matrícula no curso de formação (REsp n. 1937752/RJ). Nesse contesto, entende-se aplicável por analogia o enunciado da Súmula 266/STJ, segundo o qual “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme afirmado na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao contrário do alegado, manifestou-se fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua apreciação e, ao final, decidiu contrariamente aos interesses da parte recorrente, que buscou, com os Embargos de Declaração, a reapreciação do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. O STJ tem o entendimento consolidado de que, com exceção dos concursos para a Magistratura e para o Ministério Público, o diploma, ou a habilitação legal para o exercício do cargo, deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público. Este entendimento restou sedimentado na Súmula 266 desta Corte: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. 3. Agravo Regimental da UNIÃO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 846.035/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. APRESENTAÇÃO DE DIPLCMA DE CONCLUSÃO DE NÍVEL SUPERIOR COMO REQUISITO PARA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CURSO DE FORMAÇÃO QUE COMPREENDE UMA DAS FASES DO CERTAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STJ. VIOLAÇÃO DA LEI ESTADUAL 3.514/2010. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8o DO DECRETO 667/1969 E 10 DA LEI 1.154/1975. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. O manejo do recurso especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação de legislação local, a teor do verbete Sumular 280/STF. 2. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, em tema de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo deve ser comprovado na ocasião da posse e, não, no momento da inscrição, nos termos da Súmula 266/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgInt no AREsp n. 1.197.134/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 21/11/2018.) Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ele está contido na possibilidade de eliminação da candidata no curso de formação, embora figure em primeiro lugar na lista de aprovados. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Por isso, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a manutenção da candidata no certame, se por outro motivo não for eliminada, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator